Tribunal: STF
Processo: Rcl 37820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ewerton Araújo Silva, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000044-03.2017.5.06.0011, sob o fundamento de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	O reclamante narra que, quando da chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467, de 2017, ficou estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos, devendo-se observar, no que couber, as normas atinentes ao julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Pretório Excelso, a repercussão geral da matéria, descaberia ao Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência.
 
 3.	Argumenta que a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito de admissibilidade do recurso, a implicar usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal. Salienta inaplicável ao caso o enunciado nº 734 do STF.
 
 4.	Requereu, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamado, mediante o qual determinada a devolução dos autos à instância de origem. Pleiteia, no mérito, a cassação do ato impugnado.
 
 5.	Em 08/02/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, sob o argumento de que, “ao consignar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a interposição de eventual recurso extraordinário, cuja sequência deverá ser analisada no âmbito da sistemática da repercussão geral” (e-doc. 13).
 
 6.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata que, na decisão reclamada, foi consagrado o entendimento de que não havia transcendência que justificasse o processamento do recurso de revista antes denegado, tendo em vista a conformidade da decisão regional recorrida ao quanto decidido por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº725, em que se firmou o entendimento no sentido de ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se estabelecendo relação de emprego entre o tomador de serviços e o empregado da empresa prestadora. (e-doc. 14).
 
 7.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 25/06/2021 (e-doc. 22).
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 24):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS DECISÕES DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 
2. Não afronta as decisões paradigmas decisão de desprovimento de agravo de instrumento em recurso de revista fundada na ausência de transcendência, uma vez que a pretensão recursal encontra-se superada por decisões proferidas, pelo STF, no julgamento da ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG (Tema 725), pois reconhecida a licitude da terceirização. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido”.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado, ao entender ausente a transcendência, teria usurpado a competência desta Suprema Corte, porquanto impediu a interposição de eventual recurso, cuja análise deverá ocorrer com base em tese fixada em sistemática de repercussão geral.
 
 12.	Observo que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 262-264; grifos e destaques no original):
 
“(...). Em relação ao tema “terceirização de serviços. Atividade-fim. Licitude.”, a Agravante suscita o pronunciamento acerca “do marco temporal para aplicação da tese fixada na ADPF 324 e no RE 958.252 julgado pelo STF em 30/08/2018.” (fl. 1.582). 
Sustenta que “ato judicial baseado na decisão da ADPF 324 e do RE 958.252 é flagrantemente ilegal, na medida em que ofendeu o princípio do contraditório em sua dimensão substancial e da vedação à decisão-surpresa, importando em cerceamento do direito de defesa da parte agravante.” (fl. 1.584). 
Insiste na tese de que no caso houve terceirização ilícita, com a configuração dos requisitos da relação de emprego diretamente com o banco tomador de serviços, bem como a subordinação estrutural. 
Aponta ofensa aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da CF, 2º, § 2º, 3º, 6º, parágrafo único, 832 e 836 da CLT, 7º, 9º, 10 e 489 do CPC, e 12, „a? e 27 da Lei 6.019/74, bem como contrariedade à Súmula 331 do TST. Colaciona arestos.
O Tribunal Regional manteve a sentença em que declarada lícita a terceirização de serviços realizada entre os Reclamados, afastando, assim, o vínculo empregatício reconhecido com o Banco tomador e a condição de bancária pleiteada pela Reclamante, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 
Consignou que “a mais alta Corte do País julgou procedente a ADPF 324 e deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, nos dias 29 e 30.08.2018, para considerar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio (...).” (fl. 1.456).
Destacou, ainda, que “não restou demonstrada, na situação ora examinada, a conjugação dos requisitos autorizadores da relação empregatícia” (fl. 1.459), reconhecendo válido o contrato de trabalho firmado entre o autor e a empresa prestadora de serviços. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se estabelecendo relação de emprego entre o tomador de serviços e o empregado da empresa prestadora. 
Assim restou decido na ADPF 324/DF, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso:
(...).
No julgamento do RE 958.252/MG, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, ficou estabelecido que:
(...).
Nos termos em que proferidas as decisões, ambas com efeito vinculante, extrai-se: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”; “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”; “Na terceirização, compete à contratante : i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”; a decisão proferida no julgamento da ADPF 324 “não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”. 
Nesse cenário, o Tribunal Regional, ao reconhecer a licitude da terceirização, afastando o vínculo empregatício diretamente com o banco tomador, proferiu acórdão em conformidade com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em dissenso de teses. 
Ademais, a alteração da conclusão adotada pelo Tribunal Regional, de modo a prevalecer a tese da Reclamante, - de que restou caracterizada fraude no contrato de prestação de serviço, com caracterização dos requisitos da relação de emprego e, ainda, a subordinação estrutural -, demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório, procedimento vedado nesta esfera recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST, cuja incidência obsta o processamento do recurso de revista.
Assim, não há como evidenciar a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 
Ademais, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional e do entendimento firmado pelo STF - no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 -, não se configura transcendência política. 
Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, determinando a imediata baixa dos autos ao órgão de origem, em face da natureza irrecorrível desta decisão (art. 896-A, § 5º, da CLT). (...)”.
 
 13.	Para melhor elucidar a questão, assento que, em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema RG nº 725, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 
 
 14.	Na referida ADPF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
 
 15.	No Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
 
 16.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 17.	A meu ver, não se caracteriza, na espécie, situação de ferimento aos citados paradigmas e usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem, para inadmitir os recursos relativos às suas próprias decisões. Com efeito, a decisão do Tribunal reclamado está fundamentada e observa o que firmado no multicitado tema, além de ter natureza eminentemente infraconstitucional, exigindo, para sua revisão, o reexame de fatos e provas. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Discussão acerca de rescisão contratual. 3. Usurpação da competência desta Corte não configurada. Matéria de índole infraconstitucional. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020).
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 
1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 
2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 25/05/2020; grifos nossos).
 
 18.	Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver evidente erronia ou teratologia na decisão reclamada. O que não é o caso dos autos. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.189-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.670-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).
 
 19.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 20.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator